Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO ANTES DA OITIVA DA OFENDIDA, ESTA NÃO INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
A reclamação é a via processual adequada para combater decisão judicial, não impugnável por recurso específico, indicados, em tese, erro de procedimento e dano irreparável ou de difícil reparação.
Não há erro de procedimento na decisão que indeferiu a oitiva da testemunha de acusação antes do depoimento da vítima, esta sequer intimada para a audiência de instrução e julgamento. Conformidade com o artigo 400 do Código de Processo Penal. Ausência, também, de demonstração de efetivo prejuízo para a acusação, certo que, na próxima audiência designada, será ouvida, depois da vítima, a testemunha arrolada pela acusação.
Reclamação julgada improcedente.